Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708310-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANDRÉ DO NASCIMENTO FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ARTIGO 41 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. 1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado se traduz em mera recomendação legal. Assim, o descumprimento da formalidade descrita no referido artigo, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas coligidas em Juízo, consoante se verifica nestes autos. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Preliminar rejeitada. 3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios. 4. Comprovado nos autos que os acusados empregaram violência e ameaça contra as vítimas, bem como a subtração da res furtiva, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável o pedido absolutório ou desclassificatório. 5. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta, ante a intensidade do modo de agir dos acusados. 6. Procede-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando o réu, por sua espontânea vontade, logo após o crime, antes do julgamento, reparou o dano à vítima. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, caput, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, e 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, argumentando a nulidade dos reconhecimentos pessoais produzidos em sede inquisitiva, por não terem sido observados os requisitos legais exigidos para tanto; b) artigos 158-A, 158-B e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, e 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, sustentando que deve ser reconhecida a nulidade processual ocasionada pela quebra da cadeia de custódia das provas, que evidenciou grande prejuízo ao recorrente, visto que os bens apreendidos não foram encontrados em poder deste. Afirma que, apesar dos policiais mencionaram a existência de documentos pessoais do recorrente junto à carteira, não se registrou a referida informação no termo de apreensão, não existindo evidências concretas se a carteira realmente pertencia às supostas vítimas, diante da ausência de informações nesse sentido; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a ausência de provas suficientes para sua condenação, pois a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima dada em sede policial, desconsiderando a versão trazida em sede judicial. Pede a aplicação dos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo; d) artigo 146 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito para o crime de constrangimento ilegal porque não há provas das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do recorrente que cheguem à certeza plena de que a prática do fato era realmente roubo; e) artigos 282, inciso II, do CPP, e 5o, inciso LVII, da CF, requerendo lhe seja assegurado o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado, uma vez que lhe são favoráveis as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, por não ser reincidente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, 157, caput, 158-A, 158-B, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, 146 do Código Penal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157, caput, 226 e 564, inciso IV, todos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 772.079/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à aventada contrariedade aos artigos 158-A, 158-B, e 282, inciso II, todos do CPP, e 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Mehor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 146 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a tese de absolvição por insuficiência probatória aventada pelas d. defesas dos acusados não merece acolhida, eis que configuradas as elementares do tipo em exame, quais sejam, a violência e ameaça, bem como a subtração de bens e, por consequência, o afastamento de todas as teses subsidiárias pleiteadas pelas d. Defesas dos acusados, seja pelo reconhecimento de crime impossível, seja pela desclassificação para a infração prevista no artigo 45 ou artigo 46 da Lei de Contravenções Penais ou, ainda, para o crime tipificado pelo artigo 155, § 4o ou artigo 146, do Código Penal” (ID 41893347). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar em relação ao aludido vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da CF, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 157, caput, 158-A, 158-B, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, 146 do Código Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025